Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. APLICABILIDADE. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, quando os elementos colhidos demonstram que as drogas apreendidas se destinavam a difusão ilícita.
2. Imperioso o afastamento da análise negativa das circunstâncias do crime se o fundamento utilizado para tanto revela-se inidôneo.
3. Presentes os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo incidir a redução na fração de 2/3 (dois terços), se ausentes elementos concretos a afastar a aplicação da fração máxima.
4. Reduzida a pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos e sendo o réu primário, sem a análise de qualquer circunstância judicial desfavorável, de rigor a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.